Tribunal: TJDFT
Processo: 0705095-46.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705095-46.2020.8.07.0018 RECORRENTE: MAGNA MOREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. REDE DE SAÚDE PÚBLICA. IMPLANTAÇÃO DE DISPOSITIVO CONTRACEPTIVO ESSURE. LAUDO DO PERITO JUDICIAL. NÃO ACOMPANHAMENTO PÓS IMPLANTE. DORES DA PACIENTE. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTENTE. OMISSÃO ESTATAL (FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO). NÃO CARACTERIZAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO. NÃO CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. GRAVIDEZ ECTÓPICA. EFEITOS ADVERSOS DO USO DO CONTRACEPTIVO. PREVISÃO NA BULA. ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. INVIABILIDADE NA INSTÂNCIA REVISORA. MALFERIMENTO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DESENTRANHAMENTO DO EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA PÉLVICA TRANSVAGINAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. 1. O suposto fato novo consistente em gravidez ectópica da Parte não se insere no princípio da congruência ou da correlação do pedido, uma vez que altera a causa de pedir por via de consequência indiretamente reflete na estrutura do pedido, situação não admissível em sede recursal, por via de consequência viola o princípio basilar de vedação a supressão de instância, posto que tal fato novo não foi enfrentado pelo Juízo de origem. Ademais, a bula do dispositivo em questão esclarece que a eficácia do produto não é absoluta. 2. Suposto defeito do dispositivo contraceptivo é situação que envolve possível responsabilidade do fabricante, no caso a Bayer, empresa que não é parte nestes autos. De tal modo, resta inviável o conhecimento nesta instância revisora do pedido do suposto fato novo por ineficácia do disposto ESSURE em razão de gravidez ectópica da Recorrente, sob pena de malferir o devido processo legal (art. 5, LIV, da CF). 3. A Constituição Federal no art. 37, § 6o impõe ao Poder Público a responsabilidade civil objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, ressalvado o direito de regresso contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. 4. No caso de danos decorrentes de condutas comissivas dos agentes públicos, a responsabilidade do Estado é objetiva. Em se tratando de dano decorrente de omissão estatal, prevalece o entendimento de que a responsabilidade civil do Poder Público é subjetiva, fundada na teoria da "falta de serviço", impondo à parte ofendida a demonstração de que o dano é consequência direta da culpa no mau funcionamento ou inexistência de um serviço afeto à Administração Pública. 5. No suposto erro médico ocorrido na rede de saúde pública, a responsabilidade estatal é subjetiva, sendo imprescindível a comprovação de imprudência, negligência ou imperícia na atuação do profissional, para ensejar o dever de reparar os danos causados a pacientes. 6. Inércia da Apelante em procurar o serviço médico do Apelado tão logo manifestou os primeiros sintomas alegados. Transcurso de vários anos para buscar atendimento médico. Laudo do Perito Judicial não apontou existência de nexo de causalidade entre suposta falha na implantação do dispositivo por ausência de acompanhamento pósimplante e as dores físicas alegadas pela Paciente. 7. Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ficando a exigibilidade da verba honorária suspensa quando a parte é beneficiária da justiça gratuita, art. 98, § 3o do mesmo diploma processual. 8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. No especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o, 11, 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, todos CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 10, §1o, da Lei 9.263/96 (Lei do Planejamento Familiar) e 6o, inciso III, do CDC, pois não houve o cumprimento do dever de informação relativos aos defeitos do vício do produto. Aduz que a irregularidade na implantação de dispositivo contraceptivo de esterilização voluntária na recorrente compromete o denominado consentimento informado; c) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, em razão da grave falha no tratamento médico oferecido nas unidades hospitalares do Estado, o que configura danos morais indenizáveis. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa aos artigos 5o, inciso X, 37, §6o, 93, inciso IX, e 196, todos da Constituição Federal, por ofensa ao direito à saúde e ausência de fundamentação das decisões. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 3o, 11, 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, todos CPC, pois, consoante orientação da Corte Superior, “Não configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional o simples fato de o acórdão ter sido proferido em sentido contrário ao desejado pelo recorrente” (AgInt no REsp n. 1.787.502/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado no suposto malferimento aos artigos 10, §1o, da Lei 9.263/96, 6o, inciso III, do CDC, 186 e 927, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Da análise do inteiro teor do laudo pericial, não identifica de forma clara e objetiva a existência da relação de causalidade entre as dores físicas relatadas pela Apelante e o implante do dispositivo Essure. De modo que, enxergar o nexo de causalidade no conteúdo do laudo pericial seria uma atitude ousada. Em contrapartida, o liame de causalidade com o dano experimentado pela vítima é fator preponderante para impor a condenação do Poder Público por condutas omissivas, conforme vindica a Recorrente. A Apelante demorou para procurar atendimento médico, fato que não confere plausibilidade às suas alegações. O implante do dispositivo ocorreu em maio de 2013 e somente em 2017, diz ter aparecido os primeiros sintomas adversos, mas, na ocasião não procurou atendimento médico. Apenas em 2020 buscou atendimento para remoção do desportivo. Não é crível que a parte durante 03 (três) padecia de dores sem buscar serviço médico. Demais disso, as dores apareceram depois de 04 (quatro) anos do implante do dispositivo. (...) Por conseguinte, evidenciada a inércia da Apelante em procurar o serviço médico do Apelado, tão logo manifestou os primeiros sintomas alegados como decorrentes do implante do dispositivo Essure, não há como reconhecer falha na prestação do serviço médico prestado à Paciente. Não há como responsabilizar o Distrito Federal por incúria omissiva, pois não foi demonstrado o nexo de causalidade entre suposta falha na implantação do dispositivo por ausência de acompanhamento pós-implantação e as dores alegadas pela parte. Ademais, não restou comprovada ausência de informações adequadas à Paciente sobre a eficácia do dispositivo e os riscos à saúde, pois constam dos autos que ela participou de palestras antes do implante do dispositivo. De igual modo, não foi demonstrado que as dores alegadas pela parte são decorrência de não acompanhamento médico após a implantação do dispositivo, bem como, não foi evidenciada negligência no atendimento médico quando a Apelante procurou a rede pública de saúde para remoção do dispositivo” (ID 33926272 - Págs. 7, 8 e 9). Como se vê, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais (inobservância do dever de informação e reconhecimento da existência de danos morais indenizáveis), nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada transgressão aos artigos 5o, inciso I, 37, §6o, e 196, ambos da CF, o recurso extraordinário não merece ser admitido, embora tenha a recorrente se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte” (ARE 1411218 AgR, Relatora ROSA WEBER (Presidente), DJE 19/04/2023). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030